Tribunal: TJMT
Processo: 1007206-64.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007206-64.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GISELDA MARIA DE SOUZA GUERRA - CPF: 022.559.241-02 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECRARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA PARTE REQUERENTE NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI)
–
INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONFIGURADA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO INALTERADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos, motivo pela qual a declaração de inexistência do débito relativo à fatura de recuperação de consumo é medida que se impõe.

Diante da ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica e tendo em vista os dissabores experimentados pelo consumidor, cabível a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, cujo montante
deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos, logo, merece ser mantido o quantum indenizatório fixado na sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1007206-64.2020.8.11.0002

APELANTE: ENERGISA S/A

APELADA: GISELDA MARIA DE SOUZA GUERRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea grande/MT,
Dr. André Maurício Lopes Prioli,
l
ançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada no
1007206-64.2020.8.11.0002,
ajuizada por
GISELDA MARIA DE SOUZA GUERRA,
que julgou parcialmente procedente
a pretensão deduzida na exordial e desobrigou do pagamento das faturas de recuperação de consumo nos valores R$ 4.076,50 (quatro mil e setenta e seis reais e cinquenta centavos), de R$ 5.472,77 (cinco mil e quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e sete centavos), de R$ 46,18 (quarenta e seis reais e dezoito centavos), de R$ 337,13 (trezentos e trinta e sete reais e treze centavos), e de R$ 410,79 (quatrocentos e dez reais e setenta e nove centavos), bem como condenou a requerida por danos morais de R$7.000,00 (sete mil reais), corrigidos monetariamente da sentença e acrescido de juros legais desde a citação., além das custas processuais e honorários sucumbenciais em R$ 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que por ocasião de todas as inspeções realizadas no imóvel da parte autora, a recorrente seguiu todo o procedimento previsto na Resolução n. 414/2010 da ANEEL (Atual 1000/2021) no que toca a constatação de irregularidades, na medida em que lavrou o competente Termo de Inspeção e Ocorrência, documento que reúne todas as informações atinentes à anormalidade, produziu o registro fotográfico da intervenção que provocava o desvio de energia e, por fim, regularizou o aparato de medição, para que o consumo voltasse a ser corretamente medido

Assevera que o procedimento administrativo editado por concessionária de serviço público, goza de presunção de legitimidade, de modo que todas as informações emitidas são dotadas de fé-pública.

Diz que a cobrança discutida na ação nada mais é do que a recuperação de receita do período em que a energia consumida no imóvel do recorrido não passava pela medição, em razão de uma irregularidade devidamente comprovada pela inspeção realizada no imóvel e da evidente variação de consumo decorrente da adulteração.

Assevera que não lhe competia descobrir quem foi o autor da irregularidade, mas sim apurar que a mesma prejudicou o registro do real consumo, mediante a verificação feita nas instalações elétricas e sua regularização.

Afiança que não pode e nem deve prevalecer a sentença de primeiro grau, sobretudo porque corretos todos os atos praticados pela recorrente, devendo o recorrido responder pela irregularidade existente nas instalações elétricas do imóvel que utiliza, assim como pelo consumo no período apurado, lembrando-se que a intenção da empresa recorrente não é – e nem nunca foi – punir o usuário pela anormalidade constatada, mas sim recuperar o consumo que deixou de ser registrado no equipamento adulterado.

Declara que não merece prosperar a condenação indenizatória, pois, diante da constatação de irregularidade no aparelho medidor da recorrida, a qual impedia a leitura correta da energia consumida na residência, é certo que a recorrente poderia cobrar pelo consumo não faturado e, em caso de inadimplemento, proceder à suspensão do serviço ou negativação de dados.

Inexistindo os requisitos indispensáveis à caracterização da responsabilidade civil da recorrente, ou seja, o ato ilícito, nexo de causalidade e o dano, é certo que a sentença merece reforma para afastar a condenação por danos morais.

A par desses argumentos pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso não for esse entendimento, requer a reforma da sentença para que seja reduzido o quantum indenizatório, por não se mostrar compatível com o bem jurídico supostamente ofendido (Id. 161530202).

Contrarrazões ofertadas no Id. 161530207.

O apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 161530203

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se é devida a cobrança realizada pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em razão da apuração de irregularidade no sistema de medição de energia elétrica imputado à
GISELDA MARIA DE SOUZA GUERRA.

Para tanto, a concessionária de energia elétrica/apelante defende a licitude nas cobranças dos valores referentes à recuperação de consumo discutida nos autos ante a irregularidade encontrada na UC do imóvel, bem como pela inexistência dos danos morais, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Segundo a Resolução da ANEEL de no. 414/2010, que Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada, ocorrendo indícios de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para apurar o consumo não faturado ou faturado a menor, conforme o §1o do artigo 129,
in litteris
:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.”

Compulsando detidamente os autos, e para evitar tautologia, a questão, foi muito bem dirimida pelo togado singular, o qual peço as máximas vênias para transcrever seus fundamentos a subsidiar o reconhecimento da irregularidade perpetrada e, com isso, declarar a inexigibilidade do débito discutido nestes autos,
ipsis litteris
:

“No caso, o feito deve ser julgado parcialmente procedente. Denota-se que, os débitos nos valores de R$ 4.076,50 (quatro mil e setenta e seis reais e cinquenta centavos), de R$ 5.472,77 (cinco mil e quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e sete centavos), de R$ 46,18 (quarenta e seis reais e dezoito centavos), de R$ 337,13 (trezentos e trinta e sete reais e treze centavos), e de R$ 410,79 (quatrocentos e dez reais e setenta e nove centavos), foram emitidos pela ré em decorrência da constatação de supostas irregularidades na unidade consumidora da autora, entretanto não foi acostado aos autos quaisquer documentos ou perícia para comprovar a existência das alegadas anomalias.

Consigna-se que, a prova da existência de fraude e/ou falha do medidor ou de desvio neste incumbia à concessionária (CPC, art. 373, II), contudo ao apresentar sua contestação, apenas limitou-se a alegar que havia irregularidade, sem apresentar o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e/ou laudo pericial elaborado pelo IPEM/MT, documentos que poderiam comprovar a existência do desvio de energia, bem como, se a citada vistoria foi acompanhada pela parte requerente.

Não se ignora que a concessionária tem o direito de realizar a inspeção dos medidores de consumo de energia elétrica e, uma vez constatada e provada a violação do equipamento, emitir o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI).

Todavia, na hipótese dos autos cabia ao réu a juntada do TOI e da perícia realizada no medidor, para comprovar a suposta irregularidade, o que não ocorreu. Desse modo, resta evidente, que o procedimento adotado pela demandada se mostra unilateral e abusivo, pois o Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOI não foi apresentado, e não há comprovação da realização de perícia técnica por profissional legalmente habilitado, única prova capaz de imputar ao consumidor a responsabilidade pela caracterização da fraude.

Destarte, mesmo que houvesse algum defeito no medidor da unidade consumidora da demandante, não restou demonstrado que a irregularidade que ocasionou a diferença nas faturas apontadas foi produzida pela parte autora, não podendo imputar a esta a falha no medidor (Id.
161530199)

Constata-se, assim, que a recorrente
não comprovou a regularidade dos atos de fiscalização consoante dispõe a norma supracitada, notadamente no pertinente a
notificação
prévia da parte autora para acompanhar no momento da avaliação técnica do equipamento de medição conforme dispõe o §7o
,
in verbis
:

“
§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação,
com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.”

Diante disso, caberia à concessionária, aqui apelante, demonstrar que a lavratura do TOI se deu de forma regular e em plena observância aos critérios e procedimentos previstos na Resolução no. 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço, motivo pelo qual a referida cobrança revela-se indevida.

Portanto, não merecem reparos a sentença que declarou a inexistência da obrigação de pagar as faturas de recuperação de consumo descritas na inicial.

Neste sentido, seguem algumas orientações jurisprudenciais, que refletem o entendimento dominante:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – REJEITADA –
CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA INDEVIDA

– DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA ENERGISA DESPROVIDO. 1. Apontada satisfatoriamente a razão da irresignação pelo recorrente, deve ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. 2. “Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015), o que é acentuado pela Resolução no. 414/2010 da ANEEL que exige um conjunto de evidências para a recuperação de consumo de energia. A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com observância ao contraditório e ampla defesa, sob pena de sua ineficácia. (...)” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 136906/2017 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 24/01/2018, Publicado no DJE 26/01/2018).”
(TJ-MT 10013733620188110002 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2022).

De outro lado, no que se refere ao dano moral, entendo estar presente no caso, pois a falha na prestação do serviço culminou na emissão das faturas de elevado valor, o que impossibilitou o pagamento pela requerente e, em razão da inadimplência, houve a suspensão do fornecimento da energia elétrica na sua residência.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS –
IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL MANUTENÇÃO

– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos.

2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1682992 SE 2017/0145556-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017)” Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.”
(TJMT Apelação Cível 1000207-34.2016.8.11.0003, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 22/01/2020, Data da Publicação 29/01/2020).

Quanto ao dano moral, a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, em obediência ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, merece ser mantido o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, consoante situação
em casos correlatos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e por consequência, majoro os honorários recursais de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023